Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (COMPANHEIRA). VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL ABERTO. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA DO ACUSADO AFASTADA. SURSIS DA PENA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A contravenção penal de vias de fato restou configurada em face da violência praticada pelo réu em detrimento da integridade física da vítima, consistente em murro desferido em seu rosto para que subisse na motocicleta dele.
3. “(...) II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato”. (Acórdão 1392544, 07039069720198070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Devidamente demonstrado nos autos que a condenação em outra ação penal, utilizada pelo julgador a quo para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, teve o trânsito em julgado definitivo em data posterior aos fatos em apuração, deve-se excluir a agravante sob pena de violação ao art. 63 do Código Penal.
5. Fixa-se o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista o afastamento da agravante da reincidência, seguindo os ditames do art. 33, § 2o, “c” do CP; outrossim, cabível a concessão do sursis da pena, pelo período de dois anos, eis que o apelante preenche os requisitos estabelecidos no art. 77 do CP, nas condições a serem oportunamente definidas pelo Juízo da Execução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.